Tribunal: TJSP
Processo: 1022104-21.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação declaratória de prescrição c.c. nulidade de dívida e indenização por danos morais. Impugnação à gratuidade processual deferida à autora. Não demonstração da necessária revogação do benefício. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Sentença de

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação declaratória de prescrição c.c. nulidade de dívida e indenização por danos morais. Impugnação à gratuidade processual deferida à autora. Não demonstração da necessária revogação do benefício. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.